Tribunal: TJPA
Processo: 0000303-65.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000303-65.2018.8.14.0083

APELANTE: IONE DA CRUZ SILVA, NAZARETH BARBOSA DIAS PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. HORAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA. BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que deu parcial provimento à apelação das autoras para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da redução dos valores da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, relativas ao período em que houve comprovada diminuição nominal da remuneração das servidoras. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão reconheceu a legalidade da metodologia de cálculo prevista na Lei Municipal nº 803/2011 e a natureza transitória das horas suplementares, mas, ainda assim, impôs condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a legalidade da base de cálculo das vantagens funcionais e, simultaneamente, condenar o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza transitória das horas suplementares, ao exercício da autotutela administrativa e à aplicação da Lei Municipal nº 803/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distingue a impossibilidade de incorporação das horas suplementares ao vencimento-base da obrigação de reparar redução nominal da remuneração efetivamente verificada em período específico, inexistindo contradição entre tais fundamentos.

4. O julgamento originário reconhece expressamente a natureza transitória e excepcional das horas suplementares, bem como a inexistência de previsão legal para sua incorporação ao vencimento-base das servidoras.

5. O acórdão afirma a legalidade da utilização do vencimento-base como parâmetro de cálculo da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, em conformidade com a Lei Municipal nº 803/2011.

6. A condenação ao pagamento de diferenças salariais decorre exclusivamente da constatação de redução nominal da remuneração das servidoras durante a alteração da metodologia de cálculo adotada pela Administração, em possível afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

7. O acórdão enfrenta expressamente os argumentos relacionados à natureza propter laborem das horas suplementares, à legislação municipal aplicável e à autonomia administrativa do ente federativo, afastando a alegação de omissão.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar fundamentos já apreciados, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de incorporação de horas suplementares ao vencimento-base não afasta o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de comprovada redução nominal da remuneração do servidor.

2. Não há contradição quando o acórdão reconhece a legalidade da base de cálculo prevista em lei e, simultaneamente, assegura a recomposição de perdas remuneratórias ocasionadas por redução nominal de vencimentos.

3. O reconhecimento da natureza transitória e não incorporável das horas suplementares afasta pretensões de integração permanente da verba à remuneração do servidor.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 30, I, 37, caput, e XV, e 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 803/2011, arts. 28, 29, § 3º, 30, 33 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0058899-53.2015.8.14.0081, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802493-20.2025.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 23.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000303-65.2018.8.14.0083

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO:
IONE DA CRUZ SILVA e outra

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 36081415

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 36620738) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em face de ACÓRDÃO ID n. 36081415 que deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelas embargadas, para reformar a sentença proferida no 1º grau e condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da redução dos valores da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, relativas ao período em que constatada diminuição nominal da remuneração das servidoras.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceu a legalidade da metodologia de cálculo adotada pelo Município, em conformidade com a Lei Municipal nº 803/2011, bem como a natureza transitória e não incorporável das horas suplementares, mas, ainda assim, condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.

Defende que a adequação da base de cálculo das vantagens funcionais decorreu do estrito cumprimento da legislação municipal e do exercício regular do poder de autotutela administrativa, inexistindo afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja julgada integralmente improcedente a demanda.

Embora regularmente intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (ID n. 36981188).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado reconheceu a legalidade da metodologia de cálculo adotada pelo Município e a natureza transitória das horas suplementares, mas, ainda assim, condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 36081415:

“(...)
VOTO
.

I. Admissibilidade recursal

O recurso é próprio, tempestivo, conforme certificado pela secretaria (ID 31251715), e o preparo foi devidamente recolhido (ID 31196300). As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

II. Análise da preliminar de nulidade da sentença

As apelantes suscitam, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Alegam que o juízo de primeiro grau, mesmo após a oposição de embargos de declaração (ID 31196287), deixou de se manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da causa, como a aplicação do princípio da habitualidade e a utilização subsidiária da Lei Estadual nº 8.030/2014 para conceituar e regular a incorporação das horas suplementares.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A obrigação de fundamentar as decisões judiciais, imposta pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, visa garantir a transparência e permitir o controle das decisões do Poder Judiciário. Todavia, isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder, um a um, todos os argumentos e teses apresentados pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente os fundamentos que, de forma lógica e coerente, sustentam a conclusão adotada, enfrentando as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio.

No caso em análise, a sentença recorrida (ID 31196286) foi clara ao estabelecer as premissas de seu raciocínio. O magistrado a quo identificou a controvérsia central – a legalidade da incorporação de horas suplementares e sua repercussão nas demais vantagens – e a solucionou com base na legislação municipal aplicável, a Lei nº 803/2011. A decisão concluiu que a referida lei não ampara a pretensão das autoras, pois não prevê a incorporação de horas suplementares e estabelece o vencimento-base como base de cálculo das gratificações discutidas.

Ao analisar os embargos de declaração, o juízo de primeiro grau, na decisão de ID 31196296, consignou expressamente que a matéria tida por omissa havia sido debatida e que a intenção das embargantes era, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. A decisão embargada não padece de contradição interna, obscuridade ou erro material que justificasse o seu acolhimento.

A discordância das apelantes com a não aplicação da legislação estadual ou com a interpretação dada ao princípio da habitualidade representa, em verdade, um error in judicando, matéria própria de recurso de apelação, e não de omissão que caracterize negativa de prestação jurisdicional.

Dessa forma, a prestação jurisdicional foi entregue de modo completo, ainda que em sentido contrário aos interesses das apelantes. O fato de a fundamentação adotada não ter acolhido as teses defendidas pelas recorrentes não se confunde com ausência de fundamentação.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

III. MÉRITO

A controvérsia central do mérito recursal reside em definir se as horas suplementares, trabalhadas de forma habitual pelas apelantes, devem ser incorporadas ao seu vencimento-base e, consequentemente, se as vantagens pecuniárias, como o adicional por tempo de serviço e a gratificação de magistério, devem ser calculadas sobre a remuneração total, incluindo essa jornada estendida.

III.1 Da Impossibilidade de incorporação de horas suplementares ao vencimento-base e da correta base de cálculo das vantagens

As apelantes defendem que o trabalho em jornada extraordinária, denominado "horas aulas" e, posteriormente, "extrapolação", por ter sido prestado com habitualidade, adquiriu natureza salarial e, por isso, deveria ser incorporado ao vencimento-base. Argumentam, ainda, que a legislação municipal é omissa e que, portanto, deveria ser aplicada subsidiariamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, que, segundo elas, daria amparo à sua pretensão.

A tese não se sustenta. O regime jurídico dos servidores públicos é estritamente legalista, o que significa que a Administração Pública só pode agir nos limites impostos pela lei, conforme o princípio da legalidade, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A concessão de vantagens, aumentos ou a forma de composição da remuneração de seus agentes depende de expressa autorização legislativa.

No caso do Município de Curralinho, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação (Lei Municipal nº 803/2011) define as jornadas de trabalho possíveis para os professores (art. 33) e as vantagens a que fazem jus (art. 28), vejamos:

Art. 33 - O trabalhador em educação ocupante de cargo de professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir: I. jornada mínima semanal de 20 (vinte) horas;

II. jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas e,

III. jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.

§ 1º - As jornadas de trabalho previstas neste artigo compreendem as horas-aula e as horas-atividade.

§ 2º - A hora-atividade corresponderá 1/3 da jornada de trabalho conforme Lei 11.738 que trata do Piso Salarial Nacional. Art. 34 - A atribuição das jornadas de trabalho estabelecidas no artigo anterior levará em consideração a disponibilidade de carga horária e a concordância do professor, conforme regulamentação em vigor.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho do Grupo de Administração e Operacional será 30 (trinta) horas semanais, distribuídas semanalmente em 6 (seis) horas diárias ininterruptas e será cumprida, prioritariamente, numa única unidade de ensino.

Art. 28 - Além do vencimento, o titular do cargo de Professor poderá fazer jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações:

a) Pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares;

b) Pelo exercício de suporte pedagógico;

c) De Magistério;

d) Pela Titularidade;

e) Por dedicação exclusiva;

f) Por tempo integral;

g) Exercício de cargo Comissionado.

II. Adicional por tempo de serviço;

Parágrafo único - As gratificações previstas no inciso anterior, não são cumulativas.

Em nenhuma passagem dessa lei há previsão para a incorporação de horas suplementares ao vencimento-base em razão da habitualidade. A própria natureza das horas suplementares é a de uma contraprestação por um serviço prestado em caráter excepcional e transitório (propter laborem), ainda que essa excepcionalidade se prolongue no tempo por necessidade do serviço.

Sobre o assunto, em casos análogos envolvendo a horas suplementares, este E. Tribunal já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. HORAS SUPLEMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. PARCELA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE.

1 - As horas suplementares pagas aos professores do Município de Bujaru envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal.

2 - A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade.

3 - Desta forma, não há que se falar em percepção durante o gozo de licença prêmio, eis que o servidor não desempenhou trabalho extraordinário, considerando que se encontra afastado das atividades.

4 – Apelação desprovida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0058899-53.2015.8.14.0081 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-28)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINCLUSÃO DA VERBA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração Pública na conclusão do processo de aposentadoria viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo; (ii) estabelecer se é devida a reinclusão dos valores suprimidos referentes às aulas suplementares, anteriormente percebidas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida, para o fim de determinar que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja concluído o processo administrativo de aposentadoria da impetrante, com posterior remessa ao IGEPPS para a devida análise e implementação do benefício previdenciário, nos moldes da legislação vigente.

Tese de julgamento:

(...)

As aulas suplementares têm natureza jurídica transitória e excepcional, não sendo incorporáveis à remuneração, salvo para os servidores que, até 06/07/2016, preenchiam os requisitos legais para aposentadoria com paridade e integralidade, nos termos da Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA.

A supressão das aulas suplementares, quando fundamentada em norma legal e realizada após afastamento funcional para fins de aposentadoria, não configura ilegalidade ou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0802493-20.2025.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-09-23)

Ressalto que as denominadas aulas suplementares correspondem ao tempo adicional de trabalho desempenhado pelos professores além da jornada ordinária, com o propósito específico de exercer atividades em sala de aula. Cuida-se, portanto, de parcelas de índole temporária e transitória – de caráter pro labore faciendo – destinadas a remunerar a extrapolação da carga horária regular do docente, atribuídas exclusivamente em razão da necessidade do serviço, notadamente para suprir demandas de regência de classe na educação básica, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.030/2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará. Assim, ainda que o pagamento dessas verbas se prolongue no tempo, tal fato não descaracteriza sua natureza excepcional e provisória.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

A sua percepção está condicionada à efetiva prestação do trabalho extraordinário, podendo ser suprimida a qualquer momento pela Administração, com base em seus critérios de conveniência e oportunidade, sem que isso configure ofensa a direito adquirido.

In casu, a tentativa de aplicar subsidiariamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, para fundamentar a incorporação ao salário das servidoras municipais não encontra amparo jurídico.

Conforme bem pontuou o Município apelado, os entes federativos possuem autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus próprios servidores (art. 30, I, da CF). Havendo lei municipal específica que rege a carreira do magistério local, como é o caso da Lei nº 8.030/2011, não há que se falar em aplicação de norma estadual para criar direitos não previstos na legislação municipal.

Da mesma forma, improcede o pedido de recálculo das vantagens. A Lei Municipal nº 803/2011 é taxativa ao estabelecer a base de cálculo tanto para a gratificação de magistério, que corresponde a 20% do vencimento base da categoria (art. 29, §3º), quanto para o adicional por tempo de serviço, que equivale a 5% do piso salarial da carreira a cada triênio (art. 30).

O termo "vencimento-base" não se confunde com "remuneração total". O primeiro representa a retribuição pecuniária fixa pelo exercício do cargo, enquanto a segunda é a soma do vencimento-base com as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. Portanto, a Administração agiu corretamente ao utilizar apenas o vencimento-base para o cálculo das referidas vantagens, em estrito cumprimento à lei local.

Neste ponto, a sentença de primeiro grau foi precisa ao indeferir os pedidos de incorporação e de recálculo das vantagens, não merecendo qualquer reparo.

III.2. Da violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito às diferenças retroativas

Apesar da correção da tese de mérito defendida pelo Município e acolhida na sentença, um ponto específico levantado pelas apelantes e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 33501573) merece atenção distinta.

As apelantes afirmam que, em março e agosto de 2017, o Município promoveu uma redução ilegal em suas remunerações ao alterar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação de magistério, e que, embora o pagamento da gratificação de magistério tenha sido normalizado a partir de setembro de 2017, as diferenças do período anterior não foram pagas e a redução no adicional por tempo de serviço persistiu.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, veda a redução do valor nominal da remuneração do servidor. Embora não haja direito adquirido a regime de composição de vencimentos, a Administração não pode, sob o pretexto de corrigir um suposto erro, promover um decesso remuneratório sem o devido processo legal ou sem que haja uma alteração na estrutura da carreira que compense essa perda.

A análise dos documentos juntados, em especial os contracheques (ID 31196230, p. 7-15) e as fichas financeiras (ID 31196255 e 31196256), evidencia que, de fato, houve uma oscilação nos valores pagos a título de "gratificação de magistério" e "adicional por tempo de serviço" a partir de março de 2017.

Por exemplo, a ficha financeira da autora Ione da Cruz Silva (ID 31196255, p. 3) mostra que o valor da "GRATIFICACAO DE MAGIS 20" caiu em agosto de 2017 e foi restabelecido no mês seguinte, setembro de 2017. Já o "ADICIONAL TEMPO SERVI" sofreu uma redução em março de 2017, e o valor permaneceu inferior nos meses subsequentes em comparação com os pagamentos anteriores, quando a base de cálculo era, aparentemente, mais ampla.

A sentença de primeiro grau julgou a ação totalmente improcedente, focando na ausência de direito à incorporação das horas extras, mas não se aprofundou na análise sobre a existência de diferenças pretéritas devidas em razão dessa alteração abrupta na base de cálculo. O fato de o próprio Município ter, segundo alegado, restabelecido o pagamento de uma das gratificações (a de magistério) é um forte indício de que reconheceu, ao menos em parte, o equívoco na metodologia de cálculo adotada naqueles meses específicos.

Portanto, ainda que não se reconheça o direito à incorporação permanente das horas suplementares ou à alteração definitiva da base de cálculo das vantagens, é preciso garantir que o princípio da irredutibilidade nominal dos vencimentos não tenha sido violado durante o período de transição e ajuste da folha de pagamento.

As servidoras têm o direito de receber as diferenças salariais correspondentes aos meses em que sua remuneração nominal total foi comprovadamente reduzida devido à alteração no critério de cálculo das vantagens, até o momento em que a situação foi regularizada ou estabilizada.

Desta forma, a sentença merece ser reformada neste ponto específico. O pedido de pagamento de diferenças salariais retroativas deve ser julgado parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento dos valores suprimidos em decorrência da alteração da base de cálculo da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, limitados ao período em que se verificou a redução nominal, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o Município de Curralinho a pagar às autoras as diferenças salariais retroativas, decorrentes da redução dos valores da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, relativas ao período em que houve comprovada diminuição nominal da remuneração em razão da alteração da base de cálculo, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal. (...)”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado reconheceu a legalidade da metodologia de cálculo adotada pelo Município e a natureza transitória das horas suplementares, mas, ainda assim, condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias. Requer manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao contrário do alegado, inexiste contradição interna no acórdão embargado. O julgamento foi expresso ao reconhecer a impossibilidade de incorporação das horas suplementares ao vencimento-base das servidoras, bem como a legalidade da utilização do vencimento-base como parâmetro para o cálculo das vantagens funcionais, em observância à Lei Municipal nº 803/2011.

Por outro lado, o parcial provimento do recurso de apelação decorreu de fundamento diverso, qual seja, a constatação de que, em período específico, houve redução nominal da remuneração percebida pelas autoras em razão da alteração promovida pela Administração Municipal na forma de cálculo de determinadas parcelas remuneratórias, circunstância que, em tese, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Desse modo, não houve reconhecimento de direito à incorporação das horas suplementares, tampouco determinação para que as vantagens funcionais incidam sobre base de cálculo diversa daquela prevista na legislação municipal. A condenação imposta restringiu-se ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período em que constatada redução nominal da remuneração das servidoras, matéria devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão recorrido.

“Portanto, ainda que não se reconheça o direito à incorporação permanente das horas suplementares ou à alteração definitiva da base de cálculo das vantagens, é preciso garantir que o princípio da irredutibilidade nominal dos vencimentos não tenha sido violado durante o período de transição e ajuste da folha de pagamento.

As servidoras têm o direito de receber as diferenças salariais correspondentes aos meses em que sua remuneração nominal total foi comprovadamente reduzida devido à alteração no critério de cálculo das vantagens, até o momento em que a situação foi regularizada ou estabilizada”.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à natureza propter laborem das horas suplementares, ao exercício do poder de autotutela administrativa ou à aplicação da Lei Municipal nº 803/2011. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza transitória das horas suplementares, a impossibilidade de sua incorporação ao vencimento-base e a observância da Lei Municipal nº 803/2011 quanto à base de cálculo das vantagens funcionais.

“Em nenhuma passagem dessa lei há previsão para a incorporação de horas suplementares ao vencimento-base em razão da habitualidade. A própria natureza das horas suplementares é a de uma contraprestação por um serviço prestado em caráter excepcional e transitório (propter laborem), ainda que essa excepcionalidade se prolongue no tempo por necessidade do serviço”.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em face de ACÓRDÃO ID n. 36081415, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026